Tribunal: TJSP
Processo: 2289960-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
AGRAVO DE ISTRUMENTO – Execução fiscal – R. decisão que indeferiu a nomeação de bens à penhora (parte do maquinário industrial), em razão da discordância da exequente – Alegação de que os bens ofertados são aptos e suficientes a garantir o débito exequendo, primando pelo princípio da menor onerosidade ao devedor – Descabimento – Nomeação que não obedeceu à ordem de preferência estabelecida

Ementa:
AGRAVO DE ISTRUMENTO – Execução fiscal – R. decisão que indeferiu a nomeação de bens à penhora (parte do maquinário industrial), em razão da discordância da exequente – Alegação de que os bens ofertados são aptos e suficientes a garantir o débito exequendo, primando pelo princípio da menor onerosidade ao devedor – Descabimento – Nomeação que não obedeceu à ordem de preferência estabelecida no art. 11, da Lei n. 6.830/80 e art. 656, inciso I, do CPC, violando o princípio da efetividade da execução – Questão analisada no Tema n. 578/STJ – Recurso desprovido.